Tribunal: TJMT
Processo: 0050944-46.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050944-46.2013.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEILA DE SA FORTES - CPF: 395.836.601-59 (AGRAVADO), SUZI RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 858.130.011-15 (REPRESENTANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE VEÍCULO FINANCIADO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS PELA PROMITENTE ADQUIRENTE – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE – PRAZO DECENAL – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – MORA
EX RE
– DANO MORAL COMPROVADO NA ESPÉCIE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O STJ concluiu que o prazo prescricional para discutir obrigações contratuais é do art. 205 do Código Civil – 10 anos. No caso, discute-se o Compromisso de Compra e Venda do veículo Ford Escort Hobby, motorização 1.0, placas GPV3837, ano/modelo 1994/1994, RENAVAM 622621831, firmado em 05/07/2007. Considerando que a ação foi ajuizada em 21/11/2013, não há falar em perda do direito de discutir o contrato.

2 – Na espécie, os fatos ocorridos se resolvem por meio de provas eminentemente documentais e, pelo que se vê do procedimento, a parte demandada teve a chance de trazer elementos capazes de extinguir, alterar ou modificar o direito alegado pela parte adversa, em absoluto respeito ao devido processo legal sob o viés da ampla defesa, estando ausente o cerceamento de defesa.

3 - Tratando-se de
obrigação positiva e líquida, cujo termo constitui de pleno direito em mora o devedor
.
Vale dizer, a
hipótese dos autos é de mora
ex re
, regulamentada no 3
97 do Código Civil, sendo dispensável a notificação suscitada pela Agravante
.

4 – Configura-se o dano moral a juntada da prova de negativação do nome da cedente dos direitos possessório sem justa causa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No. 0050944-46.2013.8.11.0041)

RELATÓRIO

EMA. DRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Susy Ribeiro dos Santos
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 34901488, que manteve inalterada a sentença que acolheu, em parte, os pedidos formulados por
Leila de Sá Fortes
.

A Agravante reiterou os mesmos argumentos do apelo que já foram analisados e rechaçados por esta Relatora. Sustenta que o direito da Agravada está fulminado pela prescrição, notadamente porque o contrato foi celebrado em 05/07/2007, ao passo que a demanda foi distribuída 05 (cinco) anos depois, em 21/11/2013.

E, mesmo não sendo o caso de prescrição, afirma que deveria ter sido pessoalmente notificada para cumprir a obrigação contratualmente assumida, o que não ocorreu na espécie.

Afirma que a decisão agravada está pautada em premissa equivocada, que há flagrante ofensa ao direito de produzir provas, notadamente a prova oral, e que não há provas do propalado dano moral.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reconsideração da decisão recorrida. Do contrário, requereu o julgamento do recurso pelo Colegiado.

Não há contrarrazões, embora intimada para o ato.

É o relatório

Cuiabá, 25 de março de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020